Tribunal: TJSP
Processo: 2211109-66.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). PAGAMENTO TEMPESTIVO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação de omissão e obscuridade acerca da inaplicabilidade do tema 0407 do E. STJ

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). PAGAMENTO TEMPESTIVO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação de omissão e obscuridade acerca da inaplicabilidade do tema 0407 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000897575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2211109-66.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante EDITH DE OLIVEIRA TRINDADE
(ESPÓLIO), Agravantes IZILDA APARECIDA MARIA TRINDADE,
IVANILDO MARIA TRINDADE, IVANILDA MARIA TRINDADE,
MARLENE DE FATIMA FERREIRA TRINDADE e PEDRO CAVALLARO,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2211109-66.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 36.478
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
2211109-66.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTES: IZILDA APARECIDA MARIA TRINDADE, IVANILDO
MARIA TRINDADE, IVANILDA MARIA TRINDADE, MARLENE DE
FATIMA FERREIRA TRINDADE E PEDRO CAVALLARO
EMBARGANTE: EDITH DE OLIVEIRA TRINDADE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 36.478
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA
PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO
CENTRAL
DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053). PAGAMENTO TEMPESTIVO
DO
VALOR
DEVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Alegação de omissão e obscuridade acerca da
inaplicabilidade do tema 0407 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO
DE
EDITH
DE
OLIVEIRA
TRINDADE,
IZILDA
APARECIDA MARIA TRINDADE, IVANILDO MARIA TRINDADE,
IVANILDA MARIA TRINDADE, MARLENE DE FÁTIMA FERREIRA
TRINDADE E PEDRO CAVALLARO contra o V. Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2211109-66.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 36.478
3
individual de sentença proferida em ação civil pública
negou
provimento
a
agravo
interno.
Alegam
a
necessidade de suspensão do recurso ante a prorrogação
do acordo entre bancos e poupadores perante o E.
Supremo Tribunal Federal. Sustentam obscuridade entre
a tese do precedente repetitivo aplicado e o caso em
comento. Assinalam, no mais, que a fixação de
honorários advocatícios deve ser arbitrada, sob pena
de violação do Estatuto da OAB e das disposições
contidas na Lei processual de regência.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 17a Câmara de Direito
Privado entendeu que o depósito havido no processo
configurou pagamento tempestivo do débito, in verbis:
“Ainda observada a orientação indicada no REsp no
1.134.186/RS,
acima
aludido,
consultando-se
o
processo, verifica-se haver sido o depósito de fls.
170, dos autos originários, realizado dentro do prazo
legal
(em
05/09/2016),
considerada
a
datado
comparecimento espontâneo do agravado à execução
(26/08/2016 fls. 43, dos autos originais), e esta
situação não gera para o agravante direito à fixação
de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância,
e considerando que se trata, na hipótese, de decisão
proferida em incidente processual, não há na lei o que
autorizasse
a
imposição
daquele
pagamento.
Na
atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2211109-66.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 36.478
4
Processo Civil/2015, claramente determina que haja a
condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do
caput, de aludida disposição, e basta isto para ver-se
que, na situação do processo em análise, descabida era
a supra aludida condenação”. Confira-se a fls. 43.
De
rigor,
pois,
a
manutenção
do
entendimento do acórdão embargado e a aplicação do
Recurso Repetitivo no 1.134.186/RS, que definiu serem
cabíveis
honorários
advocatícios
em
fase
de
cumprimento de sentença, somente depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário.
De resto, destaco não ser cabível a
suspensão do presente feito, uma vez que a execução
individual
está
lastreada
em
sentença
coletiva transitada em julgado, não se enquadrando na
determinação de sobrestamento contida no RE no 626.307/SP (Rcl no 12.739/DF, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe 15.2.2013; Rcl no 19.590/GO, Rel. Min.
Carmen Lúcia, DJe 25.8.2015; Rcl no 12.940/DF, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe 3.6.2014, e Rcl no 13.175/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.8.2013) em razão da
homologação, pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo
relativo às diferenças de correção monetária em
cadernetas de poupança relacionadas aos expurgos
inflacionários
(confira-se
o
Comunicado
do
NUGEP/Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça
no 01/2018).
Por outro lado, o mencionado acordo teve
aditivo homologado pelo plenário da Excelsa Corte na
ADPF no 165 (DJe de 18.6.2020), em 29.5.2020, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2211109-66.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 36.478
5
vigorar por 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual
período.
Se
houver
interesse,
a
parte
deverá
comunicar o juízo competente e apresentar seu pedido
no portal de pagamento das poupanças (www.pagamentodapoupanca.com.br), avisando
oportunamente sobre a efetivação ou não do acordo.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO